Tribunal: TJDFT
Processo: 0701259-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701259-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: YAN SOARES SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À il. Defensoria Pública para verificação e adequação do pedido formulado, de próprio punho, por YAN SOARES SILVA. BRASÍLIA, DF, 27 de janeiro de 2023 17:02:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator